Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO DE DROGAS. REDUÇÃO DA REPREMENDA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE E PRIVILÉGIO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por recorrentes contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fundada em filmagens, depoimentos policiais, auto de prisão em flagrante, laudos periciais e busca domiciliar sem mandado, em que os apelantes pleiteiam, respectivamente, (i) nulidade dos atos de busca e apreensão e absolvição ou desentranhamento de provas, e (ii) redução da reprimenda ao mínimo legal, desclassificação do delito para o art. 28 da Lei 11.343/2006, reconhecimento de atenuante de confissão espontânea e aplicação do privilégio do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade dos atos de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e suas consequências; (ii) estabelecer se cabe absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desentranhamento de provas derivadas; (iii) determinar se é possível a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e a consequente redução da reprimenda; (iv) analisar o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e do privilégio previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havia fundadas razões para a busca domiciliar sem mandado, em razão de informações de populares, filmagens e flagrante, afastando a nulidade dos atos.
4. O acervo probatório, composto por filmagens, depoimentos policiais, laudos periciais e auto de prisão em flagrante, comprova a materialidade e a autoria do tráfico ilícito de drogas.
5. Não se verifica nulidade subsidiária nem desentranhamento de provas derivadas, pois as diligências atenderam aos requisitos legais.
6. A desclassificação do crime de tráfico para o de uso, prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, não se sustenta diante do conteúdo múltiplo do art. 33 e das circunstâncias do caso.
7. Não se justifica a redução da reprimenda ao mínimo legal em razão de primariedade e pequena quantidade de droga, inexistindo causas especiais de diminuição adicionais.
8. O reconhecimento de atenuante de confissão espontânea e de privilégio do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 é indevido, pois ausentes os requisitos legais.
9. A dosimetria observou corretamente os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo excesso ou erro na fixação da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões e indícios de flagrante delito, ainda que justificadas a posteriori.
2. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas se comprovam por filmagens, depoimentos policiais, auto de prisão em flagrante e laudos periciais.
3. Provas derivadas de ato de polícia sem mandado não são nulas quando atendidos os requisitos constitucionais de justa causa, nos termos do Tema 280 de repercussão geral.
4. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, abrange ações múltiplas, afastando sua desclassificação para o art. 28 em razão de pequena quantidade de entorpecente.
5. A redução da reprimenda ao mínimo legal e o reconhecimento de atenuantes e privilégios previstos no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 dependem da demonstração dos requisitos legais, ausentes no caso.
6. A dosimetria da pena deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das circunstâncias judiciais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, arts. 28, caput, e 33, caput e §4o; CPP, art. 386, incs. II e III.